Tribunal: TCU
Processo: 027.689/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 841/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 2416/2011-TCU-Primeira Câmara e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.689/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 040.882/2021-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 040.878/2021-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 040.867/2021-8 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Dessal Construções Ltda. (73.813.222/0001-05); Wagner Pereira Novaes (XXX.354.405-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Jutahy Magalhaes Neto (23066/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira e outros, representando Wagner Pereira Novaes; Meire Aparecida de Amorim (19.673/OAB-DF) e Lorena Regina Dornas da Silva (14709E/OAB-DF), representando Guilherme Lopes Mair. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.